Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAIORCA, LOCALIZADO NA SQN 402 BLOCO "G", CONTRA O DISTRITO FEDERAL E A NOVACAP. PRETENSÂO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS ALAGAMENTOS CONSTANTES NA REGIÂO. SISTEMA URBANO DE DRENAGEM EM CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PROVA TÉCNICA REALIZADA ACERCA DOS PROBLEMAS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE CIRCUNDAM O CONDOMÍNIO E EM SEU PRÓPRIO INTERIOR . OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória com pedido de obrigação de fazer, a qual condenou os réus a pagarem, solidariamente, a título de danos materiais, o valor de R$ 167.371,66.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) a legitimidade passiva dos réus para responderem à demanda; b) o dever de indenizar do Poder Público em decorrência dos danos experimentados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 3.1. Nos termos do art. 51 da Lei no 4.285/08, a prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é realizada pela NOVACAP, conjuntamente com órgãos administrativos vinculados ao Distrito Federal, sendo impositivo o reconhecimento da legitimidade passiva de ambas as apelantes em ação de indenização por danos materiais oriundos de ausência de ações preventivas em área pública.
4. A responsabilidade civil do Estado pelo dano decorrente de conduta omissiva é igualmente objetiva e depende da demonstração de ato omissivo dos agentes estatais, do nexo de causalidade e do dano. 4.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 4.2. Precedente: “(...) 2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” g.n.(STF - ARE 1137891 AgR / SP - São Paulo, DJe: 01/02/2019, Segunda Turma).
5. No caso dos autos, fez-se necessária a realização de prova pericial para esclarecer o real motivo dos danos causados ao condomínio e a existência do direito à indenização face às despesas relatadas. 5.1. A perícia atestou a regularidade da gestão de águas pluviais pela estrutura do condomínio autor, atribuindo as inundações aos problemas no sistema público de coleta de águas. 5.2. Desta feita, a prova técnica realizada foi conclusiva no sentido de imputar a responsabilidade ao Poder Público em decorrência da ineficiência do sistema de captação de água e omissão em realizar a adequação necessária para a devida prestação do serviço público. 5.3. Resta, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos experimentados pelos autores, a ensejar o dever de indenizar.
6. O réu não pode alegar que os eventos extremos são imprevisíveis, vez que tem conhecimento de estudos acerca do clima e tem o dever de adaptar o serviço público para atender às novas realidades. 6.1. O crescimento abrupto da região, em razão da ocupação urbanística ao longo do tempo, também é de amplo conhecimento do Estado, o qual deve monitorar as áreas críticas e adequar o sistema de captação de água para evitar enchentes e alagamentos.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelos improvidos. Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado pelo dano decorrente de conduta omissiva é igualmente objetiva e depende da demonstração de ato omissivo dos agentes estatais, do nexo de causalidade e do dano”.
Dispositivos relevantes citados: art. 51 da Lei no 4.285/08; art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1137891 AgR / SP - SÃO PAULO, Relator: Min. Edson Fachin, DJe: 01/02/2019, Segunda Turma.